Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REDIRECIONAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS MECANISMOS DE PESQUISA NA INTERNET. BLACK HAT SEO. VIOLAÇÃO DE MARCA MISTA. INOCORRÊNCIA. PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenação da ré em perdas e danos e lucros cessantes por atos ilícitos e violação da Lei de Propriedade Industrial, bem assim em dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste da omissão e contradição indicadas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022. Tema 339 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7.